Tribunal: TJES
Processo: 0000080-95.2022.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000080-95.2022.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMUEL FERREIRA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000080-95.2022.8.08.0065

APELANTE: SAMUEL FERREIRA DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA SIMETRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto por réu condenado pela prática de furto qualificado (art. 155, §4º, do CP) em continuidade delitiva, objetivando exclusivamente a redução da pena de multa aplicada (43 dias-multa) para o mínimo legal, sob a alegação de hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se a determinar se a condição de pobreza do réu autoriza a fixação da quantidade de dias-multa no mínimo legal (10 dias), mesmo quando a pena privativa de liberdade foi fixada acima do mínimo, rompendo a simetria do sistema trifásico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação da pena de multa obedece a um critério bifásico: a quantidade de dias deve guardar estrita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, enquanto o valor de cada dia deve observar a capacidade econômica do réu.

Tendo a pena corporal sido fixada em patamar superior ao mínimo legal (3 anos e 20 dias), a pena de multa deve, por simetria, acompanhar tal exasperação.

A hipossuficiência do apelante foi devidamente considerada pelo juízo sentenciante ao fixar o valor unitário do dia-multa no mínimo legal (1/30 do salário mínimo).

Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça (Processo paradigma nº 0001192-18.2020.8.08.0050).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e
DESPROVIDO
. Tese fixada: A hipossuficiência financeira do réu não autoriza a redução da quantidade de dias-multa quando a pena privativa de liberdade for fixada acima do mínimo legal, devendo ser mantida a simetria entre as sanções.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 04 de fevereiro de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000080-95.2022.8.08.0065

APELANTE: SAMUEL FERREIRA DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto objetivos quanto subjetivos,
conheço
do recurso interposto.

A materialidade e a autoria delitiva restaram incontroversas, não sendo objeto de insurgência recursal, cingindo-se a controvérsia apenas à dosimetria da pena de multa. Passo, pois, à análise do pleito defensivo.

A defesa sustenta, em síntese, que a pena de multa fixada em 43 (quarenta e três) dias-multa se mostra desproporcional à capacidade financeira do apelante. Sob essa ótica, argumenta que a hipossuficiência econômica do réu deveria conduzir a sanção pecuniária ao patamar mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, independentemente do
quantum
fixado para a pena privativa de liberdade.

Compulsando os autos, verifica-se que a realidade jurídica impõe conclusão diversa. O Magistrado de piso, ao realizar a dosimetria, fixou a pena privativa de liberdade acima do mínimo legal, totalizando 3 (três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em virtude das circunstâncias judiciais e da causa de aumento referente à continuidade delitiva.

Haja vista esse panorama, a fixação da pena de multa em 43 dias não foi aleatória, mas sim resultado de uma operação matemática que visa manter a coerência sistêmica com a pena corporal aplicada. Note-se que a condição de pobreza do réu foi devidamente observada pelo Julgador
a quo
no momento oportuno: a fixação do
valor unitário
do dia-multa, que foi estabelecido no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente.

Dessa forma, cai por terra o pleito defensivo, pois a fixação da pena de multa obedece a um critério bifásico distinto. Na primeira etapa, define-se a
quantidade de dias-multa
, que deve guardar estrita proporcionalidade e simetria com a pena privativa de liberdade.

Se a pena corporal se afastou do mínimo, a pena de multa deve, obrigatoriamente, seguir a mesma sorte. A capacidade econômica do réu (hipossuficiência) é avaliada apenas na segunda etapa, para definir o
valor de cada dia-multa
, o que já foi atendido na sentença. Acolher a tese defensiva significaria romper a isonomia e a lógica do sistema trifásico, tratando desigualmente a sanção penal.

Nesse sentido, imperioso destacar que o entendimento aqui esposado não é isolado. Pelo contrário, é o entendimento consolidado da Corte Superior, que refuta a tese de redução da quantidade de dias-multa baseada apenas na pobreza do réu:

“A alegada hipossuficiência do réu não autoriza a redução da quantidade de dias-multa para o mínimo legal se a pena corporal foi fixada acima do piso, porquanto, segundo entendimento desta Corte, a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.” (STJ - AgRg no REsp 1971042/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, DJe 04/04/2022).

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com a Corte Superior, conforme precedente desta própria Segunda Câmara Criminal:

“Sendo a sanção pecuniária manifestamente desproporcional à pena privativa de liberdade, deve a pena-base ser reajustada. Contudo, mantida a exasperação da pena corporal, mantém-se a simetria da pena de multa, pois o critério bifásico exige proporcionalidade. A hipossuficiência afeta o valor do dia-multa, não a quantidade.” (TJES - Apelação Criminal nº 0001192-18.2020.8.08.0050, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 2ª Câmara Criminal).

Portanto, firme nessas considerações, entendo que a r. sentença atacada se mostra irrepreensível e não merece qualquer reparo. O raciocínio empregado pelo Magistrado sentenciante seguiu estritamente os ditames legais e a jurisprudência dominante, realizando uma dosimetria escorreita e fundamentada, que resiste incólume às críticas defensivas.

Imperioso destacar que a pena de multa de 43 dias-multa não foi fixada ao alvedrio do julgador, mas sim reflete adequadamente a reprovabilidade da conduta e a extensão da pena corporal. Havendo a exasperação da pena privativa de liberdade, a sanção pecuniária deve, por uma questão de lógica e simetria, acompanhar tal elevação, sob pena de se criar uma disparidade injustificável no apenamento.

Sob essa ótica, observa-se que a alegada hipossuficiência do apelante não foi ignorada. Pelo contrário, ela já foi devidamente sopesada e atendida na segunda etapa do cálculo bifásico da multa, momento em que o valor unitário foi fixado no patamar mínimo legal. Querer transportar essa condição econômica para a primeira etapa (quantidade de dias) seria subverter a técnica dosimétrica e confundir os critérios legais.

Noutro giro, acolher a pretensão defensiva de redução ao mínimo legal implicaria em flagrante violação ao princípio da individualização da pena.

Não se pode tratar o réu que comete um crime com circunstâncias judiciais desfavoráveis e reiteração delitiva da mesma forma que aquele que comete um delito simples, sem agravantes. A pena deve ser necessária e suficiente para a reprovação do crime, proporcional à gravidade concreta do fato.

No que tange à alegação de impossibilidade de pagamento, tal discussão revela-se inócua nesta via recursal. Eventual insolvência ou dificuldade financeira para adimplir a sanção pecuniária é matéria de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal, que dispõe de mecanismos adequados para avaliar a real situação socioeconômica do apenado no momento da cobrança, podendo, inclusive, determinar o parcelamento do débito.

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe, preservando-se a autoridade do sistema trifásico e a coerência do ordenamento jurídico, não havendo espaço para a reforma pleiteada, sob pena de desvirtuamento do critério legal de fixação da pena e estímulo à impunidade pecuniária.

Ante o exposto, e em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

03

Vitória/ES, 04 de fevereiro de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.